Tribunal: TJES
Processo: 5014170-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014170-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCI MARTINS LEITE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS COMUNS DO CASAL. DIVÓRCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Não há vícios no acordão embargado, tendo em vista que se considerou todos os fundamentos do recurso, pronunciando-se de forma clara sobre as questões aptas e suficientes para sua conclusão, vislumbrando-se apenas inconformismo do embargante com o resultado desfavorável.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5014170-87.2023.8.08.0000

Embargante: José Luiz do Nascimento

Embargado: Luci Martins Leite

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Luiz do Nascimento contra o acórdão (Id 8495978) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8744778), o embargante sustenta o que o voto condutor adotou premissa equivocada ao considerar devedor da relação jurídica para lhe impôr o ônus dos honorários periciais, apresentando reforço argumentativo do recurso principal.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que lhe impôs o ônus de adiantar 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais para avaliação dos bens a serem partilhados com agravada/embargada, sob o argumento de que a relação estabelecida pela sentença em fase de cumprimento não é obrigacional, de modo que não poderia ser consignado devedor.

Todavia, o voto condutor esclareceu que o cumprimento de sentença promovido por Luci Martins Leite busca dar efetividade a partilha determinada da ação de divórcio por ela ajuizada, cuja sentença foi de procedência, tendo consignado:

[...] “Por sua vez, a sentença do divórcio julgou procedentes os pedidos iniciais em favor da ora agravada, determinando a partilha dos bens comuns, que envolve considerável acervo imobiliário, que não foram submetidos à avaliação na fase de conhecimento, o que demonstra a necessidade da liquidação.

Nesse contexto, a despeito do entendimento inicial, constata-se que o agravado é parte devedora no procedimento de liquidação, o que impõe a incidência do entendimento vinculante estabelecido pelo STJ (Tema 871) de que, ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’
(REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.)” [...]

Respectiva sentença, inclusive, atribuiu ao embargante o ônus sucumbencial, conforme se constata:

[...] “
Ante o exposto, julgo totalmente procedentes os pedidos constantes na peça inicial e decreto a partilha, em 50% dos bens para cada uma das partes e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que, em atenção ao princípio da causalidade e da sucumbência, e observando o que dispõe o art. 85, §2º do CPC, fixo os honorários advocatícios no montante de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa
” [...]

Assim, a despeito da irresignação do embargante, não há vícios no acordão embargado, tendo em vista que se considerou todos os fundamentos do recurso, pronunciando-se de forma clara sobre as questões aptas e suficientes para sua conclusão, vislumbrando-se apenas inconformismo do embargante com o resultado desfavorável.

Diante do exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.